Tribunal: TJMT
Processo: 1015561-87.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015561-87.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depósito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SANTOS - CPF: 388.007.801-72 (RECORRENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), WAGNER JOSE LAGASSE DA SILVA - CPF: 843.280.532-72 (RECORRIDO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR VIA
FACEBOOK
– TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Wagner José Lagasse da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne ao recibo de depósito em favor do embargado, anexado aos autos, no valor de
R$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais)
.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 152717699, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, afirmando que não recebeu o valor transferido pelo embargante, visto não possuir conta bancária junto ao “Mercado Pago”, sendo que para demonstrar sua boa-fé juntou seu extrato do Banco Bradesco, referente ao mês de julho/2021, que comprova não ter recebido os valores aventados na petição inicial.

Ainda, alega a incongruência nos dados constantes na transferência bancária, pois a “chave pix” da conta aberta pelo falsário é um
e-mail
que o embargado desconhece
augustocarlosvilela446655as@gmail.com
,

sendo que seu documento pessoal comprova não possuir o sobrenome “Vilela”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

Com a petição inicial, o reclamante também trouxe aos autos excerto de uma conversa do aplicativo WhatsApp com um contato intitulado “Gol Fabricio”, onde vê-se que a chave informada foi
“augustocarlosvilela446655as@gmail.com”
(id. 133559383) e diversos áudios referentes as tratativas efetuadas com relação a venda do veículo.

O reclamado, por sua vez, alega que nunca recebeu quaisquer valores do reclamante e que desconhece os fatos narrados na petição inicial, bem como todas as pessoas citadas e envolvidas, como também jamais ouviu falar do veículo que estaria sendo comercializado.

(...)

É cediço, que atualmente vem sido vinculado na mídia, o golpe denominado como
“Golpe do Intermediário”
, onde o estelionatário ludibria o verdadeiro vendedor ao se passar por interessado no bem, obtendo informações e outros elementos para forjar anúncio equivalente, mas com preço mais atrativos, e, mais tarde, ao negociar com o pretenso comprador, começa a atuar como proprietário do bem, utilizando os elementos coletados previamente para dar credibilidade ao seu teatro, passando a manter conversas simultâneas com cada um, possibilitando a contínua troca de novas informações, o que gera sensação de conforto e percepção de segurança, e, então, abaixando a guarda, mesmo diante dos sinais de inconsistência, sendo o exemplo clássico a alegação do estelionatário de que o bem pertence a um parente e a indicação de dados bancários de terceiro, as vítimas continuam a negociação e, somente após a transferência do dinheiro pelo comprador e a ausência de crédito na conta do vendedor, é que resolvem trocar adequadamente informações entre si e percebem terem sido vítimas de golpe.

Da análise dos autos, não se pode negar que o cenário acima delineado é bastante familiar ao narrado pelas partes, havendo indícios razoáveis da presença de um estelionatário que se apresentou como pretenso vendedor ao autor (“Sr. Rodrigo”).

Contudo, chama atenção a falta de prova mostrando o suposto anúncio efetuado pelo Sr. Rodrigo no Facebook e, sobretudo, acerca das tratativas negociais, não vindo aos autos conteúdo substancial relacionada às trocas de mensagens, tendo o reclamado trazido apenas um único espelho da tela da conversa do seu perfil via WhatsApp, que pouco acrescentou à discussão dos autos, e, de forma desorganizada e desconexa, diversos áudios, cuja utilidade é pouca ou quase nula dado ao fato de estarem sem o devido contexto.

Ainda, merece destaque o fato de o boletim de ocorrência lavrado pelo autor (
03/08/2021)
ser posterior ao registrado pelo reclamado no dia
27/07/2021,
além de conter informações discrepantes das trazidas na exordial.

(...)

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Portanto, após detida análise do conjunto fático-probatório, entendo que, de fato, o reclamante foi vítima de um golpe, mas que não cabe imputar ao demandado qualquer culpa ou responsabilidade pelo ato, na verdade, ao que tudo indica, ele foi igualmente vítima do verdadeiro malfeitor (Rodrigo), não havendo menor indício de que teria sido beneficiado com a fraude
. (...)
(grifei)

Logo, vê-se que
o autor não logrou êxito em comprovar a participação do reclamado na negociação noticiada nos autos, nem mesmo demonstrou que foi beneficiado com a fraude
, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Diante disso, foi dado provimento ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023